Tribunal: TJMT
Processo: 1030246-67.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030246-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCISIO TELES CAVALCANTE - CPF: 045.829.481-03 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 076.340.971-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GESI KELLE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.492.181-36 (VÍTIMA), MARCOS DE SOUSA SANTOS - CPF: 062.978.791-33 (VÍTIMA), SANEAR (VÍTIMA), PATRICIA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 061.426.761-74 (ASSISTENTE), LUCAS GOMES DE MORAES - CPF: 070.527.841-73 (ASSISTENTE), LUCAS GABRIEL RODRIGUES SOUZA PASSOS - CPF: 060.257.481-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE, A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO – 2. REQUESTADA A
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – DOSIMETRIA PENAL MATERIALIZADA CONFORME DICÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO – 3.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 269 DO STJ – 4.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– REJEIÇÃO – COMPROVADA A REINCIDÊNCIA DO RÉU E A MEDIDA NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No delito de receptação dolosa simples, a posse da coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e recebeu coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, tem-se por impossíveis tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

2. Não há falar em fixação da pena no mínimo legal, se os acréscimos efetivados na r. sentença advêm do necessário reconhecimento da agravante da reincidência e da devida incidência do concurso formal de crimes, feitos de modo proporcional e com observância aos parâmetros sugeridos pelo ordenamento jurídico.

3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do agente e da positiva avaliação do art.

59 do Código Penal, consoante recomenda a Súmula 269 do STJ.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3.º, do Código Penal, por não se mostrar socialmente adequada, uma vez que a condenação pretérita se refere à prática de crime doloso, perpetrado com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TARCISIO TELES CAVALCANTE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
TARCISIO TELES CAVALCANTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1030246-67.2023.8.11.0003, na qual foi
condenado

à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 180,
caput
c/c art. 70,
caput
[por duas vezes], ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID

217249692, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta ilícita para a modalidade culposa
,
pois ausente a comprovação do
dolo direto
.
Caso mantida a condenação, postula a
fixação da reprimenda no mínimo legal
, “por ter sido exacerbada” (sic)
;
a
substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
, sob o viés de que a reincidência não impede a benesse se esta for socialmente recomendada; e a imposição do
regime inicial aberto
, notadamente por ser estudante, com residência fixa, e ter comparecido a todos os atos processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 220966669
,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 223117199 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
TARCISIO TELES CAVALCANTE
foi
denunciado
(ID 215120687) e
condenado
(ID 215120745) pela prática do
crime de receptação
, pois no dia
12 de agosto de 2023
, por volta das 10h30, na residência particular localizada na rua 17, no bairro Pedro Bispo Casaldaliga, na Comarca de Rondonópolis – MT,
adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime,
consistentes em 01 (uma) televisão da marca TCL de 55 polegadas, 03 (três) correntes grossas na cor prata, 05 (cinco) correntes finas na cor prata, 02 (duas) correntes douradas, 01 (uma) pulseira prata, 01 (um) anel prata, 01 (um) anel dourado e 03 (três) pingentes na cor prata, de propriedade das vítimas
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos e Marcos de Sousa Santos
; além de 03 (três) notebooks da marca Lenovo, pertencentes à autarquia municipal
SANEAR
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, no dia
02 de agosto de 2023
, a residência das vítimas
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
e
Marcos de Sousa Santos
foi alvo de
crime de furto
, no qual ressaíram subtraídos diversos objetos, dentre eles o aparelho televisor e as joias.

Outrossim, no dia
11 de agosto de 2023
, o edifício da autarquia municipal
SANEAR
também sofreu as
consequências de delito patrimonial
, no qual foram subtraídos 03 notebooks da marca Lenovo.

A seu turno, o ora recorrente recebeu os objetos espúrios e os anunciou na rede social Facebook, ocasião em que
Gesi
e
Marcos
visualizaram a publicação, reconheceram a televisão que lhes pertencia e informaram o fato à polícia, a responsável por se deslocar à residência e apreender o aparelho televisor, joias e notebooks provenientes de delitos patrimoniais anteriores.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUBSIDIADO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO §3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

O recorrente almeja a absolvição do crime de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ilícita para a modalidade culposa, sob o viés de que desconhecia a origem espúria dos objetos apreendidos na sua residência.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente
adquire
,
recebe
, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime,
ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de
natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 215120226), do boletim de ocorrência (ID 215120227; ID 215120656; ID 215120673), do termo de exibição e apreensão (ID 215120231), do termo de entrega (ID 215120650), do auto de avaliação indireta (ID 215120660) e do relatório policial (ID 215120674).

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
TARCISIO TELES CAVALCANTE
,

na medida em que confirmou
em juízo
que
adquiriu
o aparelho televisor apreendido na sua residência em transação feita com um vizinho do seu bairro, assim como
recebeu
os notebooks ali apreendidos, pois procederia as respectivas formatações (Relatório de Mídia de ID 215120725).

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
Marcos de Sousa Santos
e
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
recordaram-se de que, após a ocorrência do crime de furto na residência,
visualizaram um anúncio de venda de televisão na rede social Facebook, e reconheceram o item subtraído
, em razão de o aparelho estar logado no aplicativo Google e conter uma pequena fotografia da
Gesi
. Por essa razão, entraram em contato com o vendedor e manifestaram interesse de comprar o produto, todavia, o anunciante desconfiou da abordagem, rejeitou o negócio e mudou o nome do perfil utilizado para comercialização de produtos.

Prosseguiram dizendo que, a despeito das mudanças feitas pelo vendedor, continuaram acessando a página e pediram para um amigo manifestar interesse em outro produto anunciado, ocasião na qual
obtiveram o endereço residencial do suspeito.
Ato contínuo, repassaram tal informação à polícia,
a responsável por comparecer no local e apreender a televisão, a caixa de bijuteria, a raquete
, além de outros itens de origem ilícita (Relatório de Mídia de ID 215120725).

Tal narrativa converge com o
depoimento judicial
do policial militar
Gerson Souza Gonçalves
, este no sentido de que, com as informações repassadas pelas vítimas,
compareceram na residência do ora recorrente e lograram apreender o aparelho televisor, celulares e notebooks de origem ilícita
(Relatório de Mídia de ID 215120725).

Com efeito, aplica-se à espécie o entendimento de
que, no crime de receptação
,

a posse da coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria,
em atenção ao comando disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(
STJ
- HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova,
cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – grifei.

In casu
, cotejando o acervo probatório, denota-se que o recorrente
TARCISIO

não comprovou a origem lícita dos objetos
apreendidos na sua residência, além do que
as escusas
apresentadas no âmbito dos interrogatórios
se mostraram

contraditórias e frágeis
, demonstrando, por corolário, que possuía
a prévia ciência da origem ilícita dos bens.

Com efeito, na
fase extrajudicial
, o acusado
TARCISIO
mencionou que uma pessoa se aproximou da sua residência e lhe ofereceu o aparelho de televisão, pela quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), sob o viés de que possuía um filho doente e precisava voltar ao estado do Pará. Empós, fechou o negócio por R$ 400,00 (quatrocentos reais), sucedendo a isso o anúncio de venda do produto na rede Facebook pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), obtendo diversos interessados, razão pela qual mandou a localização da sua residência para um deles, sendo surpreendido com chegada da polícia.

Em juízo
, o recorrente mencionou que um vizinho do bairro, que morava a seis ruas da distância da sua residência, cujo nome desconhecia, encontrava-se em processo de divórcio e precisava deixar a cidade de Rondonópolis – MT, razão pela qual desejava vender diversos objetos. Por essa razão, comprou a televisão pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), acreditando na promessa de que a nota fiscal lhe seria entregue supervenientemente, assim como adquiriu outros objetos, como raquete, porta-joias, mochila, controle de jogo, resultando no valor de total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), adimplido em espécie.

Outrossim, salientou que, na mesma tratativa, anuiu receber e formatar três notebooks para o mesmo vizinho, pois, a despeito de não ser formado na área de informática, possuía conhecimentos para tal atuação; recordando-se, ademais, que, equivocadamente, procedeu ao anúncio da televisão em redes sociais, o que deu azo ao comparecimento da polícia na sua residência, com consequente apreensão dos objetos mencionados (Relatório de Mídia de ID 215120725).

Cotejando as declarações do recorrente, constatam-se
contradições
no tocante à
individualização
do vendedor do produto ilícito, ao
valor
adimplido e ao
desígnio
do recorrente de proceder o anúncio de venda nas redes sociais, as quais desvelam que, instruído pela defesa técnica,
buscou artifícios
para se desvencilhar do dolo direto previsto no tipo penal.

Além do mais, sopesando a versão judicial, o recorrente
não soube indicar sequer o primeiro nome do vizinho
e
tampouco a residência
na qual ele morava, desvelando a total
ausência de cautela
na aquisição do produto, máxime porque recebido sem a respectiva nota fiscal.

Não fosse suficiente, o valor adimplido no aparelho televisor, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), se mostrou deveras
aquém
do patamar sugerido pelo mercado, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), consoante termo de avaliação de ID 215120660.

Outrossim, não se descura que, em juízo, o apelante afirmou que todos os produtos adquiridos com o vizinho totalizaram o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com o acréscimo de que
o adimplemento se deu em espécie,
conduta esta de todo incompatível com a condição de estudante, bem como com os métodos digitais usualmente adotados para pagamentos.

De mais a mais, não se mostra crível que um indivíduo com manifesta intenção de deixar a cidade de Rondonópolis confiaria o reparo e a formatação de
três
notebooks ao recorrente, um total desconhecido, que não possuía estabelecimento comercial para desenvolver o serviço, tampouco devida formação acadêmica na área de informática.

Nesse viés, as circunstâncias extraídas dos
elementos probatórios destacados comprovam a a
utoria delitiva do crime de receptação
, bem como
a atuação dolosa do agente
, pois, no que se refere ao
elemento psicológico do tipo penal,
por se relacionar com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídico convalida a sua análise por meio
das
circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois da infração.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
,
de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação
não dependerá apenas da palavra do suspeito
, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua
sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em
relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

No caso concreto, as contradições delimitadas, somadas à total ausência de cautela do ora recorrente quanto à confecção do negócio jurídico, confirmam que o recorrente
sabia

que se tratava de produto de crime,
impedindo a sua absolvição
por insuficiência de provas, bem
como a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

A propósito, em situação semelhante, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Na mesma toada é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...) 2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso desprovido”. (N.U 0014732-08.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Com efeito,
o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação imposta ao recorrente
,

tal qual consta da sentença vergastada.

2. DA DOSIMETRIA PENAL:

2.1.
De forma deveras abstrata, o recorrente aduz que a pena privativa de liberdade foi imposta de forma exacerbada; contudo, da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a atuação do magistrado
a quo

não contém
qualquer irregularidade a ser sanada por este juízo
ad quem
.

Na primeira fase da dosimetria penal, nenhuma circunstância judicial foi sopesada contrariamente ao réu, razão pela qual a
pena-base ressaiu estabelecida no mínimo legal
. Empós, sobreveio o reconhecimento da agravante da reincidência, com acréscimo de 03 (três) meses, o que se mostra razoável à espécie; e, por derradeiro, não incidiu qualquer causa de aumento e/ou diminuição da reprimenda.

Ademais, por se tratar da receptação de produtos ilícitos advindos de
dois delitos patrimoniais distintos
, revela-se escorreito o reconhecimento do concurso formal, com incidência da fração mínima, na ordem de 1/6 (um sexto).

A propósito, a presente ação penal não ensejará dupla punição com o fato apurado nos autos n.º 1030379-12.2023.8.11.0003, pois, a teor das informações contidas no PJe 1.º Grau, a despeito de a exordial acusatória ali oferecida também abarcar o crime de receptação realizado contra a vítima
Gesi Kelle Rodrigues
, neste ponto, quando da apresentação das alegações finais, o Ministério Público vindicou a
extinção da ação sem julgamento do mérito
, a fim de evitar dupla punição pelo mesmo fato.

Por oportuno, colaciono breve excerto das alegações finais encartadas no ID 161866932, na ação penal 1030379-12.2023.8.11.0003,
in verbis
:

“(...) 1º) no dia 12 de agosto de 2023 o réu foi preso em flagrante delito, pela prática de receptação, cujas vítimas do crime antecedente foram o casal
Marcos de Sousa Santos e Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
, que tiveram a residência furtada no dia 02.08.2023, no bairro Residencial Três Américas. Esses fatos ensejaram a instauração da ação penal nº 1030246- 67.2023.8.11.0003, que está no E. TJMT para julgamento do recurso defensivo;

2º) no dia 22 de agosto de 2023 o réu novamente foi preso em flagrante delito, pela prática de receptação de uma raquete, pertencente
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
(referente ao mesmo furto do dia 02.08.2023) e de objetos pertencentes à vítima
Larissa Assunção Faustino
, referente a um furto ocorrido no dia, no bairro Residencial Três Américas.

Esses fatos, ensejaram a instauração da presente ação penal. Feitas essas digressões, conclui-se, que,
em relação a receptação que vitimou Gesi Kelle Rodrigues dos Santos, não há dúvidas de que já estão sendo apuradas na ação penal nº 1030246-67.2023.8.11.0003, razão pela qual, nesse ponto, a ação merece ser extinta sem o julgamento do mérito” (sic).

Destarte,
mantém-se
a pena privativa de liberdade estabelecida na r. sentença condenatória.

2.2.
No tocante ao
regime
de cumprimento de pena, o magistrado
a quo
impôs o
semiaberto
, em razão da reincidência do agente, atuação a qual se mostra
escorreita
e guarda consonância com os termos da Súmula 269 do STJ, esta no sentido de que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

A respeito do tema, conquanto a defesa sustente que o modo prisional intermediário interferirá nos estudos desempenhados pelo recorrente, no âmbito da UFR – Universidade Federal de Rondonópolis, é certo que este argumento
não tem o condão
o flexibilizar o regime escolhido, por ser adjacente aos requisitos previstos em lei e se tratar de matéria a ser versada no âmbito da execução penal.

Aliás, sequer o argumento de que o recorrente compareceu a todos os atos processuais se mostra viável para modificar o regime de cumprimento da pena, pois é cediço que o art. 33 do Código Penal impõe ao julgador a observância à condição pessoal do agente [primário ou reincidente], ao
quantum
de pena imposta e à análise do art. 59 do Código Penal, nada considerando sobre a disciplina do agente aos chamamentos processuais.

Com efeito,
ratifica-se
o regime semiaberto para o cumprimento da pena, por ser o adequado à espécie.

2.3.
Em arremate, denota-se que a autoridade judiciária
deixou
de aplicar o art. 44 do Código Penal, sob o viés de que se trata de agente reincidente,
atuação mais uma vez correta
, a despeito da irresignação apresentada pelo recorrente.

Como é cediço, a aplicação do art. 44 do Código Penal exige o preenchimento
cumulativo
dos requisitos legais, sendo eles:
(i)
a pena privativa de liberdade não ser superior a quatro anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposa;
(ii)

o réu não ser reincidente em crime doloso
;
(iii)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

De mais a mais, o § 3.º do art. 44 do Código Penal estabelece que
“se o condenado for
reincidente
, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que,
em face de condenação anterior
, a medida
seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”
.

In casu
, conquanto o recorrente não seja reincidente específico e a defesa sustente a condição de estudante universitário, conclui-se que tais particularidades não ensejam a concessão da benesse vindicada.

Isso porque, o fato em apreço demonstrou se tratar da
receptação de produtos advindos de patrimoniais distintos,
o suficiente para demonstrar a sua inclinação à criminalidade, não se podendo descurar que foi
perpetrado durante o cumprimento de pena anteriormente imposta.

Não fosse suficiente, a reincidência do agente se refere ao cometimento de crime de roubo circunstanciado, perpetrado com o uso de violência e grave ameaça à pessoa, e cuja natureza é dolosa.

Em situação semelhante, o c. STJ
não
reputou socialmente recomendada a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, consoante se infere dos arestos em destaque:

“(...) 3. Não há nenhuma ilegalidade diante do afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, além de o agravante Guilherme
ser reincidente em crime doloso
, sua certidão de antecedentes revelou que ele já foi
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça, o que, de fato, demonstrou não ser a medida socialmente recomendável.
(...)”
(AgRg no HC n. 828.819/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) – Destaquei.

“(...) 4. "A jurisprudência desta Corte Superior
é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica"
(AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 29/ 2/2016). Isso porque,
ainda que o réu não seja reincidente específico, há exigência legal de que a medida seja "socialmente recomendada, em face da condenação anterior".
5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.302.728/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) – Destaquei.

Com efeito,
incabível
a concessão da benesse contida no art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
TARCISIO TELES CAVALCANTE
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando inalterada a r. sentença proferida d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1030246-67.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024